Tribunal: TJMT
Processo: 1026622-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026622-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (AGRAVANTE), SILVELENA DIAS MARRA - CPF: 046.423.291-02 (AGRAVADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE DISPONIBILIZE MOTOCICLETA DA MESMA ESPÉCIE OU RESSARÇA MENSALMENTE A AUTORA DE VALORES DESPENDIDOS COM ALUGUEL
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A autora/recorrida não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados na motocicleta no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que os problemas relatados são ou não defeito de fabricação ou decorrente do uso.

Ou seja, os documentos juntados pela autora, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação.

Portanto, mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais no 1003581-40.2023.8.11.0059, ajuizada em seu desfavor por SILVELENA DIAS MARRA, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a requerida disponibilize, em 10 (dez) dias, motocicleta da mesma espécie da presente demanda, ou ainda, ressarça mensalmente a autora de valores desprendidos com aluguel de motocicleta semelhante, até o julgamento da demanda; fixou multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento da medida pleiteada, limitada a R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) e, por fim, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Sustenta a agravante que a obrigação de fazer imposta na decisão liminar, qual seja, disponibilização de motocicleta, é impossível de ser cumprida pela recorrente, uma vez que a Montadora não consegue cumprir a liminar sem o intermédio da concessionária, cuja pessoa jurídica não foi inserida no polo passivo da lide pela parte Autora, ora Agravada.

Defende que deveria o Autor ter incluído a concessionária, que solicitou o serviço de reparo, no polo passivo da lide, contudo, assim não procedeu.

Consigna que a Agravante não pretende se esquivar de suas obrigações, mas para que o cumprimento da obrigação de fazer seja viável, impende que a concessionária esteja no polo passivo da presente lide.

Ante a boa fé da empresa, requer, desde já, que seja afastada eventual cominação de multa diária por descumprimento da obrigação, tendo em vista que esta é impossível de ser cumprida por esta Agravante.

Requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão Agravada, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, haja vista o fundado receio de que a decisão rechaçada venha causar, antes do julgamento da lide, lesão grave de difícil ou irreversível reparação à Agravante.

No mérito, pugna seja reformada a decisão interlocutória, declarando a nulidade da referida decisão que antecipou os efeitos da tutela, incluindo o afastamento das astreintes pelo seu descumprimento, uma vez que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida pela Montadora sem a inserção da concessionária no polo passivo da lide.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (ID 191288657).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 193466803).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 195519673).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais vertida por SILVELENA DIAS MARRA em face de MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, alegando que, em 10.03.2023, adquiriu uma motocicleta PCX 160 DLZ ABS, junto à empresa requerida. Todavia, asseverou que, logo após a aquisição, foi surpreendida com problemas de funcionamento, até que teve sua motocicleta paralisada, sem nenhum resquício de movimentação/trânsito.

Relatou, ainda, que mesmo tendo feito reclamações junto à requerida e enviado a motocicleta a concessionária correspondente mais próxima, localizada na cidade de Confresa/MT, o problema não foi resolvido, estando, segundo a autora, há mais de 80 (oitenta) dias, sem informações quanto a solução do imbróglio.

Assim, entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de da antecipação de tutela de urgência, para que a requerida forneça motocicleta reserva à autora até o julgamento do presente feito.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela para determinar que a requerida disponibilize, em 10 (dez) dias, motocicleta da mesma espécie da presente demanda, ou ainda, ressarça mensalmente a autora de valores desprendidos com aluguel de motocicleta semelhante, até o julgamento da demanda; fixando multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte e mil reais).

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que embora a motocicleta apresente defeitos, não se sabe e não se pode presumir a dimensão do vício alegado, tampouco se pode deduzir que tais defeitos são de fabricação ou se decorrentes do uso.

A autora/recorrida não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados no bem m[ovel no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito de fabricação ou decorrente do uso.

Os documentos juntados pela Autora, ora agravada, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação.

Portanto, ao contrário do Magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado na Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravante por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravante/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão a quo que deferiu a tutela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024